Tribunal: TJES
Processo: 5000410-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA

AGRAVADO: FRANCISCO FERNANDES SIMONETTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos de Ação de Anulação de Aval, que manteve o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao agravado e determinou a liberação de valores constritos, rejeitando a impugnação do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve alteração superveniente da capacidade econômica do agravado apta a justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, assegura ao beneficiário a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais, condicionando sua cobrança à demonstração posterior da superação da insuficiência de recursos.

O ônus de comprovar a alteração da capacidade econômica do beneficiário incumbe ao credor, sendo insuficientes alegações genéricas ou baseadas em fatos pretéritos.

Os elementos apresentados pelo agravante, como propriedade de bens e existência de crédito em outra demanda, não configuram fatos novos, pois já existiam à época da concessão do benefício.

O recebimento de quantia decorrente de execução representa mera conversão de expectativa de direito em numerário, não caracterizando, por si só, acréscimo patrimonial capaz de modificar estruturalmente a condição financeira do agravado.

A renda do agravado, consistente em benefício previdenciário mínimo, aliada à ausência de prova de rendimento significativo dos bens apontados, não afasta a condição de hipossuficiência.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a incidência da regra do art. 98, § 3º, do CPC, que condiciona sua exigibilidade à demonstração da melhoria econômica do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca de alteração superveniente da capacidade econômica do beneficiário.

Fatos preexistentes à concessão do benefício não justificam sua revogação.

O recebimento de valores decorrentes de crédito anterior não configura, por si só, modificação substancial da situação financeira.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a aplicação da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, § 2º e § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000410-66.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON GUTEMBERG COSTA

AGRAVADO:

FRANCISCO FERNANDES SIMONETTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON GUTEMBERG COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES (ID nº 76926427) que, nos autos da Ação de Anulação de Aval nº 0000022.42.2017.8.08.0009, em fase de cumprimento de sentença, manteve o benefício da assistência judiciária gratuita concedido a FRANCISCO FERNANDES SIMONETTI, ora Agravado, rejeitando a impugnação formulada pelo Agravante e determinando a liberação dos valores constritos em conta judicial.

A questão central a ser dirimida por esta Câmara consiste em avaliar se as provas e os argumentos trazidos pelo Agravante são capazes de desconstituir o fundamento da decisão de primeiro grau e demonstrar a efetiva e superveniente alteração da capacidade econômica do Agravado, de modo a justificar a revogação da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida por este Tribunal.

Após uma análise aprofundada dos autos e das razões recursais, em cognição exauriente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor detalhadamente.

O instituto da gratuidade de justiça, assegurado constitucionalmente, é regulamentado pelo Código de Processo Civil em seus artigos 98 a 102.

O artigo 98,
caput
, estabelece que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

É fundamental destacar que a concessão deste benefício não representa uma isenção absoluta e definitiva das responsabilidades financeiras decorrentes do processo.

Pelo contrário, o § 2º do mesmo artigo 98 é claro ao dispor que "
a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
".

A consequência prática do benefício para o sucumbente está prevista no § 3º, dispositivo legal que é o cerne da presente controvérsia. Diz a norma:

Art. 98, § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador criou um mecanismo de proteção ao necessitado, mas, ao mesmo tempo, resguardou o direito do credor.

A obrigação de pagar os honorários sucumbenciais existe, mas sua exigibilidade fica suspensa.

Para que essa suspensão seja levantada, não basta uma simples alegação ou a indicação de fatos genéricos; a lei impõe um ônus probatório claro ao credor: demonstrar que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir.

Isso significa que o foco da análise para a revogação do benefício ou para o prosseguimento da execução não é investigar se a concessão original foi correta ou se o devedor possui algum patrimônio, mas sim verificar se ocorreu uma mudança fática substancial e positiva em sua condição financeira
após
a concessão do benefício.

O Agravante fundamenta seu pleito em um conjunto de fatos que, segundo sua ótica, comprovariam a riqueza do Agravado e a má-fé na obtenção da gratuidade. Aponta a propriedade de veículos, imóveis rurais de alto valor e, com especial ênfase, o recebimento de uma quantia de R$ 75.000,00 em um processo de execução.

No entanto, ao confrontar tais argumentos com o requisito legal da
alteração superveniente
, a pretensão recursal perde sua força.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau e foi mantido na decisão liminar deste recurso, os elementos trazidos pelo Agravante não representam fatos novos, posteriores à concessão da gratuidade de justiça.

A decisão agravada foi precisa ao consignar:

"Inicialmente, observa-se que, já à época da concessão da assistência judiciária gratuita, o executado residia no imóvel descrito pelo exequente como ‘ampla moradia com piscina’, bem como detinha a propriedade dos bens indicados. (...) Além disso, quando deferido o benefício, já tramitava em favor do executado o processo nº 0001217-96.2016.8.08.0009, no qual este figura como credor. Portanto, o fato de ainda haver créditos a receber não configura alteração de sua condição financeira, mas sim situação já existente ao tempo da concessão da gratuidade." (ID 76926427)

De fato, o acórdão que concedeu a gratuidade ao Agravado (fls. 176/179) analisou sua condição financeira com base nos documentos e fatos então existentes. A propriedade dos imóveis rurais (IDs 37026643, 37026645, 37026640) e do veículo Fiat Cronos (adquirido em 2018, conforme ID 37026637) são circunstâncias
pretéritas
à análise do juízo de primeiro grau, que concluiu pela manutenção do benefício. O mesmo se aplica à existência do crédito na Ação de Execução nº 0001217-96.2016.8.08.0009, processo que já estava em curso e cujo crédito era, portanto, uma expectativa de direito do Agravado quando a gratuidade foi deferida e, posteriormente, quando a decisão agravada foi proferida.

O recebimento efetivo do valor de R$ 75.000,00, decorrente de acordo naquela execução, embora represente uma entrada de capital, deve ser contextualizado.

Trata-se da satisfação de um crédito, ou seja, a conversão de um direito em valor monetário, o que possui natureza de recomposição patrimonial, e não necessariamente de um acréscimo líquido e permanente de renda que modifique estruturalmente a capacidade de sustento do Agravado. O próprio Agravante afirma que pleiteou a penhora no rosto daqueles autos (fls. 214/215), o que demonstra que a existência do crédito era conhecida. A efetivação do pagamento é apenas a concretização de um cenário já existente, não uma "mudança de fortuna" imprevisível.

Ademais, a decisão que concedeu a gratuidade levou em consideração a renda comprovada do Agravado, um aposentado que, segundo os autos, aufere benefício previdenciário de um salário mínimo, e sua idade avançada, fator que notoriamente acarreta maiores despesas com saúde.

A aquisição pontual de um veículo anos antes e a posse de imóveis rurais (cuja liquidez e rentabilidade não foram demonstradas pelo Agravante) não são suficientes, por si sós, para infirmar a conclusão de que o pagamento dos honorários, no valor de quase R$ 20.000,00 atualizados (conforme extrato da conta judicial mencionado no agravo, p. 13), comprometeria seu sustento.

O fato de o Agravado ter pago as custas iniciais na ação de execução em 2016, antes de ser condenado em honorários neste processo e antes de pleitear a gratuidade, não configura comportamento contraditório a ponto de justificar a revogação do benefício anos depois, em um contexto fático e processual distinto.

Por mim, de fato, os honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem verba destinada ao sustento do advogado.

Contudo, o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários não confere ao crédito um caráter absoluto que possa sobrepujar as normas processuais que regem sua cobrança. O direito do advogado, embora relevante, deve ser exercido nos limites e sob as condições impostas pela lei.

A mesma legislação que protege o crédito do advogado (Código de Processo Civil) é a que estabelece a condição suspensiva de exigibilidade contra o devedor beneficiário da justiça gratuita. O artigo 98, § 3º, do CPC, não faz qualquer ressalva quanto à natureza do crédito. A condição para a execução é uma só: a demonstração da alteração da capacidade econômica do devedor.

Portanto, a natureza alimentar do crédito do Agravante, por si só, não é um argumento capaz de afastar a aplicação da regra processual que exige a prova da mudança da situação de insuficiência de recursos do Agravado.

O credor, para fazer valer seu direito, precisa cumprir o ônus que a lei lhe impõe, o que, no presente caso, não ocorreu.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre, por exemplo, que o Agravado passou a auferir uma nova fonte de renda, que os imóveis rurais geram lucros significativos ou que o valor recebido no outro processo foi tão substancial a ponto de alterar seu padrão de vida e garantir-lhe uma tranquilidade financeira duradoura, liberando-o da condição de hipossuficiente.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se correta, prudente e em estrita conformidade com a legislação processual civil.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.